Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705762-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDERSON FERNANDO DA SILVA PAIVA DECISÃO BANCO PAN S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81765239, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra ANDERSON FERNANDO DA SILVA PAIVA, in verbis: “Vistos. I – Nada a prover quanto ao pedido retro, uma vez que já houve apreciação do mesmo e indeferimento no ID 79421815. II – Indefiro, por ora, pedido de consulta aos sistemas do Juízo para fins de localização da parte requerida. Para tal fim, determino que a parte requerente diligencie junto às empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e energia do Distrito Federal - CEB, CAESB, TIM, VIVO, CLARO e OI, ficando a seu cargo eventuais despesas cobradas pelo informante. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, que deverá ser encaminhada pela parte autora às concessionárias mencionadas, que deverão trazer aos autos o endereço da parte requerida ANDERSON FERNANDO DA SILVA PAIVA - CPF: 002.701.941-18. Aguarde-se por 30 dias respostas dos ofícios cujo encaminhamento ora se determinada.” (grifo nosso) Da análise dos autos originários, constata-se que a r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente indeferiu o pedido de imediato cancelamento da restrição Renajud sobre o veículo litigioso foi proferida em 10/12/20 (id. 79421815), in verbis: “Vistos. INDEFIRO o pedido retro, considerando que não houve citação do requerido, nem apreensão do veículo. A restrição somente será levantada realizados tais atos, bem como ultrapassado prazo para purgação da mora.” Na r. decisão agravada, de 22/01/21, o MM. Juiz nada apreciou quanto ao tema, apenas se reportou ao pronunciamento judicial anterior. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pretensão já indeferida não interrompe nem reabre o prazo recursal. Logo, o presente agravo de instrumento, interposto em 25/02/21, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora